Tribunal: STF
Processo: RHC 56516
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS EM QUE O RECORRENTE DISCUTE O
INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL EM ESCRITA DE BANCO. CASO EM QUE O
TRIBUNAL A QUE RECONHECE QUE A PROVA DO FATO DISPENSA A PERICIA.
EXTRATO DE CONTA BANCARIA SUFICIENTE PARA ESCLARECER TAL FATO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO NO CASO. MATÉRIA QUE NÃO SE PODE
APRECIAR EM HABEAS CORPUS.
2. DESPROVIMENTO.